Tribunal: TJMT
Processo: 1000932-85.2021.8.11.0055
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000932-85.2021.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Intimação / Notificação, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ALTAIR RODRIGUES DE FRAGA 70021031991 - CNPJ: 15.428.844/0001-05 (RECORRENTE), MARIA IVETE PERSEEL DE FRAGA - CPF: 770.100.009-72 (RECORRENTE), LUCIANE SOARES MARTINAZZO - CPF: 572.124.651-00 (ADVOGADO), RAFAEL SOARES MARTINAZZO - CPF: 654.867.901-63 (ADVOGADO), JECICA POLIANA RODRIGUES DE FRAGA MENEZES - CPF: 066.065.749-00 (RECORRENTE), DIEIMY KELLY RODRIGUES DE FRAGA - CPF: 994.404.581-00 (RECORRENTE), ECOPOWER AUTOMACAO RESIDENCIAL E ENERGIA RENOVAVEL LTDA - ME - CNPJ: 18.269.815/0001-36 (RECORRIDO), ARANY MARIA SCARPELLINI PRIOLLI L APICCIRELLA - CPF: 303.032.428-17 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado

1000932-85.2021.8.11.0055

Classe CNJ

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Tangará da Serra

Recorrente(s):

Ecopower Automação Residencial e Energia Renovável Ltda - Me

Recorrido(s):

Maria Ivete Perseel De Fraga

Jecica Poliana Rodrigues De Fraga Menezes

Dieimy Kelly Rodrigues De Fraga

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

21 de novembro de 2023

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. DEMORA NA INSTALAÇÃO DA USINA RESIDENCIAL DE
ENERGIA SOLAR/FOTOVOLTAICA
. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ATRASO NA INSTALAÇÃO, HOMOLOGAÇÃO E COMPENSAÇÃO. PREJUIZO À PROMOVENTE. DIREITO AO RESSARCIMENTO DIANTE DO ATRASO PELAS FATURAS GERADAS PELA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA. RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA EMPRESA DE ENERGIA SOLAR. PELO REEMBOLSO O QUAL NÃO SE DESVENCILHOU. ARTIGO 373, II, DO CPC. RECLAMAÇÕES NÃO ATENDIDAS. PAGAMENTO EFETUADO PELO CONSUMIDOR. DANO MATERIAL NO TOCANTE A FATURA INTEGRAL. DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

2. No presente caso, a parte autora demonstrou que contratou em 27/09/2020 a instalação de usina solar/fotovoltaica residencial, no prazo de 80 (oitenta) dias úteis, prazo este encerrado em 26/12/2020. Sendo a instalação efetivada apenas em 03/03/2021, incorre no dever de reparação moral e material, no tocante ao quantum total da fatura gerada.

3. Ainda que sustente ter buscado solução amigável, constata-se dos diversos e-mails e WhatsApp® que a reclamada por muitas vezes ignorou as reclamações do consumidor se mantendo silente. Sustenta que após instalação propôs o reembolso das faturas atinentes a dezembro/2020, janeiro e fevereiro/2021, deduzidos taxas que somam a monta de R$ 859,78 e que pela diferença da somas que contabilizava o valor de 87,06 o reclamante não aceitou, pugnando pelo ressarcimento integral. De modo que a reclamada alega ausência na falha na prestação do serviço ou danos indenizáveis, todavia, não juntou quaisquer meios de provas para se eximir uma vez que nas demais provas a reclamada se mantem silente diante das reclamações, ônus que lhe incumbia, a teor do disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil.

4. No presente caso, é incontroverso a falha na prestação de serviço, pois estes não foram prestados da forma contratada, acarretando danos a parte Autora, de modo que emerge o dever de reparar pelos danos materiais e morais. Sendo assim, a Reclamada responde pela falha na prestação de serviço.

5. Portanto, conforme sentença de primeiro grau a qual utilizo como fundamento que dispõe “
Com efeito, uma vez quitada a obrigação de pagamento estabelecida na contratação, cabia à requerida o cumprimento da obrigação a ela atribuída, com entrega do equipamento no prazo de 80 dias. O descumprimento contratual da requerida é evidente, inexistindo exceção de contrato não cumprido na espécie. Com relação aos danos materiais, representados pelas faturas de energia elétrica no período da mora contratual, certo é que a parte autora fez investimentos para aquisição dos equipamentos de energia solar, com financiamento bancário, que lhe onera as despesas mensais sem que ocorresse a diminuição dos custos de energia elétrica em decorrência de falha na prestação de serviços da parte ré. Portanto, a parte autora deve ser indenizada pelos danos materiais, representados pelas faturas apontadas na inicial. (...) Por fim, não há olvidar que, como vem decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de indenização por dano moral. No entanto, em se tratando contrato de vulto, pagando as prestações junto à instituição financeira e a requerida sequer deu início à instalação do sistema de energia solar, dúvida não há que há violação a bem jurídico passível de indenização, prescindindo a efetiva comprovação da materialização do dano.”

6. Mantém-se o quantum indenizatório no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), este montante se encontra dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, bem como se mostra em valor compatível com a lesão experimentada pela vítima, ALTAIR RODRIGUES DE FRAGA, que por uma fatalidade veio a óbito no curso do processo, mas já se encontra devidamente regularizado.

7. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, para: Condenar a ré no ressarcimento corresponde as faturas de energia elétrica, no valor de R$ 946,84 (novecentos e quarenta e seis reais e oitenta e quatro centavos), com a incidência de juros de 1% (um por cento), ao mês, na forma simples, a partir da citação, e correção monetária pelo INPC a incidir da data dos desembolsos. Condenar a ré ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco) mil reais a título de danos morais, com juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, e atualização monetária pelo INPC a partir da data da prolação desta sentença.

Extingue-se o feito com julgamento de mérito. Sem custas ou honorários nesta fase (Lei n. 9.099/95, art. 55).”,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula de julgamento serve de acórdão nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

8. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitradas em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2023